Tribunal: TCU
Processo: 008.286/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3996/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionista do Comando do Exército em favor de Ariane Leite Castello da Costa e Arisa Leite Castello da Costa a partir do falecimento de Aristóteles Castello da Costa; Considerando que a unidade técnica identificou que, como beneficiária, Ariane Leite Castello da Costa perceberia a aposentadoria deferida pela Receita Federal do Brasil no cargo de Auditor Fiscal, ao passo que Arisa Leite Castello da Costa perceberia a aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Considerando que a Sefip informou que, desse modo, não subsistiria a ilegalidade na referida pensão militar, já que essas acumulações estariam amparadas pelo art. 29 da Lei no 3.765, de 1960; Considerando, contudo, que, a partir do somatório dos valores percebidos pelas aludidas interessadas nos proventos da aposentadoria e da pensão militar, a unidade técnica assinalou a eventual inobservância do abate-teto constitucional, destacando que essa situação ensejaria o envio de determinação para a aplicação do referido abate-teto em sintonia com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 2.749/2022 e 2.987/2022, da 2a Câmara, e do Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário ; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs a legalidade do aludido ato de pensão militar, com o respectivo registro, sem prejuízo do envio da aludida determinação; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade, com o respectivo registro, para o ato de pensão militar relacionado no item 1.1 deste Acórdão, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.286/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ariane Leite Castello da Costa (CPF XXX.087.157-XX) e Arisa Leite Castello da Costa (CPF XXX.400.407-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército junto ao Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina da Costa e Silva em substituição ao Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: determinar que, nos termos dos arts. 250, II, e 260 do RITCU, o Comando do Exército e a Receita Federal do Brasil, além do Instituto Nacional do Seguro Social, adotem as medidas cabíveis, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, com vistas à aplicação do abate-teto constitucional nos proventos percebidos por Ariane Leite Castello da Costa e Arisa Leite Castello da Costa, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas medidas ao final do referido prazo.